Tribunal: TJDFT
Processo: 0750109-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750109-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PATRICIA LIMA FERREIRA RECORRIDO: LUIZA HELENA DE SOUSA BAHIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. UTILIZAÇÃO COMO MORADIA. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Caracteriza-se como bem de família o único imóvel, ainda que de natureza comercial, utilizado como moradia pela devedora e por sua família. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373 do Código de Processo Civil, 1o e 5o, da Lei 8.008/1990 e 1.712 do Código Civil, sob o argumento de que não restou demonstrada nos autos, de forma inequívoca, pela recorrida, a inexistência de outros bens imóveis. Aponta divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça em defesa de sua tese; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a possibilidade de penhora do imóvel em questão para pagamento dos honorários advocatícios, por serem estes considerados prestação de natureza alimentar. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e a fixação de multa por ato protelatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 373 do CPC, 1o e 5o, da Lei 8.008/1990 e 1.712 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020).# De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, porque ausente o enfrentamento da matéria pela turma julgadora, inviável o conhecimento do recurso, por falta de prequestionamento (Súmula 211 do STJ). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, bem como de multa por ato protelatório, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003